Tribunal: TJMT
Processo: 1041128-60.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041128-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), WAGNER MODOLO DA SILVA - CPF: 026.633.621-31 (RECORRIDO), ELIMARI CUNHA FONTES - CPF: 035.646.931-06 (ADVOGADO), DAIANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 045.606.811-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENERGIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA VISTORIA E ATIVAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Restou demonstrado nos autos que o consumidor aguardou mais de três meses, sem justificativa plausível, para a realização da vistoria e ativação do sistema de energia solar, mesmo depois de reiteradas reclamações administrativas, inclusive junto ao órgão de proteção ao consumidor. Tal demora impôs aos autores transtornos e prejuízos financeiros, justificando a compensação por danos morais.

Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por todo exposto, Julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

RECONHECER
a legitimidade
da 2ª autora, DAIANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA,
para figurar no polo ativo da demanda.

Indeferir
o pedido de DANO MATERIAL, pois houve o consumo de energia no imóvel durante o período em que ficaram sem o serviço de geração própria ativado.

CONDENAR a parte Reclamada
no pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
PARA CADA AUTOR, a título de compensação financeira pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ.”.

PRELIMINARDE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A parte recorrente sustenta a ilegitimidade ativa da segunda Recorrida Daiane de Souza Oliveira da Silva, sob argumento de que a unidade consumidora está em nome do primeiro recorrido, Wagner Modolo da Silva.

Todavia, em que pese a recorrida Daiane de Souza Oliveira da Silva não figurar como titular da unidade consumidora, restou demonstrado que é esposa do titular, e moradora da residência que deveria ser realizada a vistoria e ligação e ativação da energia solar, ainda comprovou a extensão, de modo que comprova ter sofrido diretamente os efeitos da falha na prestação de serviços, razão pela qual, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Colendos Pares;

Cinge-se a controvérsia quanto a falha na prestação do serviço consistente na demora excessiva da concessionária de energia em realizar a vistoria e ativação da energia solar dos autores.

Conforme consta nos autos, a parte autora teve o projeto solar deferido em 23/12/2023, sendo incontroversa a demora sem justificativa de mais de 03 (três) meses para realização da vistoria do equipamento e ligação do sistema de produção de energia solar, mesmo diante de diversas solicitações administrativas, inclusive reclamação junto ao PRONCON.

A Recorrente, por sua vez, não apresenta qualquer fato que afaste sua responsabilidade na demora excessiva para realização do serviço, ônus que incumbia à ré, conforme art. 373, inciso II, do CPC, de modo que resta configurada a falha na prestação do serviço.

Estabelece o art. 14 do Código de defesa do Consumidor sobre a responsabilidade objetiva dos fornecedores:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Com efeito, assim como reconhecido na sentença, a demora e a prestação inadequada do serviço de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título dano moral decorrente dos transtornos e dissabores sofridos pelo consumidor. Tal obrigação decorre dos transtornos e prejuízos experimentados pelo consumidor, que ficou impossibilitado de usufruir da energia solar por um período superior a três meses. Durante esse tempo, foi compelido a arcar tanto com as parcelas do financiamento quanto com as faturas de consumo de energia elétrica, custos que não existiriam caso o serviço tivesse sido prestado dentro do prazo de 30 dias, previsto no art. 64, II da Resolução 1.000/2021.

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a reduzir a indenização dos danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor
, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Por derradeiro, retifico de ofício a sentença quanto aos índices consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025